Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704866-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA CRUZ RODRIGUES SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARGO PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC/2015, art. 1.010, II e III. 2. À cobrança de dívida líquida e certa constante em instrumento particular aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no CC, art. 206, §5o, I. 3. A limitação de 30% da remuneração prevista na Lei Complementar no 840/2011, art. 116, §2o não se aplica aos empréstimos com desconto em conta corrente. 4. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. A retenção de verba salarial depositada em conta corrente, quando amparada por cláusula contratual livremente pactuada entre as partes, não configura ato ilícito, tampouco enseja reparação por danos morais. 6. Tendo em vista questões específicas do processo, é razoável permitir, excepcionalmente, o desconto de 30% dos vencimentos da autora depositados em conta-corrente mantida no Banco credor, sem gerar, com essa decisão, precedente do Relator. A autora ficou desempregada por cerca de oito anos e não houve, nesse período, cobrança judicial por parte do credor. 7. Preliminar e a prejudicial de mérito rejeitadas. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso adesivo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, incisos I e V, 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 8°, 489, §1o, inciso VI, 833, inciso IV, 926 e 927, estes do CPC, defendendo que a retenção de salário para pagamento de empréstimo atrasado é ilegal e enseja danos morais indenizáveis. Aduz a necessidade de revisão dos empréstimos efetuados diante de fato superveniente. Assevera que seu salário é absolutamente impenhorável. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, incisos I e V, 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 8°, 489, §1o, inciso VI, 833, inciso IV, 926 e 927, estes do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Tendo em vista questões específicas do processo, é razoável permitir, excepcionalmente, o desconto de 30% dos vencimentos da autora depositados em conta-corrente mantida no Banco credor.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010